Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0030157-71.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA SOARES DE ARAUJO ALMEIDA, JHONATA DE ARAUJO ALMEIDA, BIANKA EMANUELLY DE ARAUJO ALMEIDA EMBARGADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AMERICO BIRAJARA BARBOSA BICCA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores, MARIA SOARES DE ARAÚJO ALMEIDA E OUTROS (ID 133393431), alegando omissão e contradição no acórdão de ID 12058028. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2019. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator